Tribunal: STF
Processo: ACO 3397
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E DE GASTOS COM PESSOAL DE OUTRO PODER (LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO) OU ÓRGÃO COM AUTONOMIA FINANCEIRA (TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO). CONDIÇÃO IMPOSTA AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E OBTENÇÃO DE CONTRATOS DE GARANTIA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. 



    Tutela de urgência visando o afastamento de óbice para a obtenção, pelo Poder Executivo estadual, de empréstimos, financiamentos ou realização de contratos de garantia, decorrente de suposta irregularidade fiscal e de gastos por parte de outros Poderes (Legislativo ou Judiciário) ou órgãos com autonomia financeira (Tribunal de Contas, Ministério Público). Incidência do princípio da intranscendência. Impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada.